Tribunal: TJES
Processo: 0018740-49.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Alimentação; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018740-49.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ERNANI MARCIO BERMOND

RELATOR(A): DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. TEMA 916 E TEMA 551 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Voluntária, acompanhada de Remessa Necessária, em razão de Sentença que, em Ação Ordinária ajuizada por servidor temporário (Gari), julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos firmados entre 2011 e 2015 e condenar o Ente Público ao pagamento de FGTS e salários. O Município recorre alegando que a declaração de nulidade restringe os direitos ao saldo de salário e FGTS (Tema 916/STF), sendo indevido o pagamento de férias e 13º salário, requerendo a reforma da Sentença excluir tais parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de nulidade de contrato temporário administrativo, decorrente de comprovado desvirtuamento por sucessivas e reiteradas renovações, gera direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, superando a restrição geral de pagamento apenas de saldo de salário e FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Contratação Temporária nula por ausência de concurso público gera, como regra geral, efeitos jurídicos restritos ao recebimento de saldo de salários e depósitos do FGTS, conforme tese firmada no Tema 916 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, contudo, estabelece uma distinção (
distinguishing
) no Tema 551, assegurando o direito ao 13º salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando há comprovado desvirtuamento da Contratação Temporária por sucessivas e reiteradas renovações.

5. A interpretação da Sentença deve integrar o dispositivo à fundamentação; no caso, o Juízo de origem reconheceu expressamente o desvirtuamento da contratação e o consequente direito às verbas sociais, não se limitando tal pronunciamento judicial apenas ao FGTS citado sinteticamente no dispositivo.

6. A manutenção do vínculo por mais de 04 (quatro) anos para exercício de função permanente (Gari), mediante sucessivos aditivos, caracteriza evidente desvirtuamento do instituto, atraindo a incidência do Tema 551 do Excelso Supremo Tribunal Federal e garantindo o pagamento das verbas rescisórias pleiteadas para evitar enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso e Remessa Necessária conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

1. A Contratação Temporária nula gera, em regra, apenas direito ao saldo de salário e FGTS (Tema 916/STF).

2. Servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da Contratação Temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações (Tema 551/STF).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, art. 37, IX, e art. 39, § 3º; CPC, art. 487, I, art. 496 e art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência citada: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STJ, AgRg nos EmbExeMS n. 6.864/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.08.2014; TJ-ES, Apelação Cível nº 01152064720118080012, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 13.09.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 00102110220198080012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJ-ES, Apelação Cível nº 00180869120178080012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 62277718), acompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da
SENTENÇA
(ID 42199962) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
ERNANI MARCIO BERMOND
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, condenando o Ente Público ao pagamento dos depósitos de FGTS e eventuais saldos de salário, postergando a fixação dos honorários advocatícios para a fase de Liquidação de Sentença.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese: (
I
) que o regime jurídico aplicável é o estatutário/administrativo, descabendo verbas celetistas; (
II
) que a declaração de nulidade do contrato temporário gera apenas o direito ao saldo de salário e ao FGTS (Tema 916/STF); e (
III
) que deve ser afastada a condenação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) e 13º (décimo terceiro) salário, pois incompatíveis com a nulidade do vínculo e com a ausência de previsão legal específica.

Pugna, ao final, pela reforma da Sentença para excluir tais parcelas.

Contrarrazões (ID 73034302), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da Sentença, sob o argumento de que houve desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas renovações, atraindo a incidência do Tema 551 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(ID 62277718), acompanhada de
REMESSA NECESSÁRIA
, em razão da
SENTENÇA
(ID 42199962) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
ERNANI MARCIO BERMOND
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, condenando o Ente Público ao pagamento dos depósitos de FGTS e eventuais saldos de salário, postergando a fixação dos honorários advocatícios para a fase de Liquidação de Sentença.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese: (
I
) que o regime jurídico aplicável é o estatutário/administrativo, descabendo verbas celetistas; (
II
) que a declaração de nulidade do contrato temporário gera apenas o direito ao saldo de salário e ao FGTS (Tema 916/STF); e (
III
) que deve ser afastada a condenação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) e 13º (décimo terceiro) salário, pois incompatíveis com a nulidade do vínculo e com a ausência de previsão legal específica.

Pugna, ao final, pela reforma da Sentença para excluir tais parcelas.

Contrarrazões (ID 73034302), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da Sentença, sob o argumento de que houve desvirtuamento do contrato temporário por sucessivas renovações, atraindo a incidência do Tema 551 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, a controvérsia submetida ao crivo deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a verificar a
extensão dos efeitos patrimoniais decorrentes da declaração de nulidade de contratação temporária firmada entre a Administração Pública Municipal e o Recorrido
, especificamente quanto ao direito à percepção de
férias acrescidas do terço constitucional e de 13º (décimo terceiro) salário
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor, ora Apelado, foi contratado pelo Réu, ora Recorrente, para exercer a
função de Gari
, mediante
contratos de designação temporária
, pelo
período compreendido entre 01/06/2011 e 22/08/2015
.

Neste contexto, a Sentença recorrida, ao analisar o arcabouço probatório, reconheceu a nulidade das contratações em virtude das sucessivas prorrogações para o exercício de atividade de necessidade permanente, declarando o direito ao FGTS e saldo de salários, tendo assim consignado na sua parte dispositiva,
in verbis
:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito exordial, para DECLARAR nulos os contratos temporários firmados entre as partes (2011 e 2015), por conseguinte, CONDENAR o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento do saldo advindo do FGTS e eventuais saldos de salários não pagos, cuja apuração se dará por meio de liquidação de sentença, sendo que, sobre o montante deverá incidir correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação, devendo ser observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Diploma Processual Civil.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e dos honorários. Postergo, contudo, a fixação do percentual da verba honorária incidente no caso, tendo em vista o disposto no inciso II, do § 4º, do art. 85 do referido codex.

Sentença sujeita a reexame, nos termos do art. 496 do CPC.”

Desta feita, o cerne da irresignação recursal do Município Recorrente reside na alegação de que a nulidade da contratação, à luz do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 916), restringiria os direitos do servidor ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do FGTS, sendo indevido o pagamento de férias e 13º salário.

De início, impõe-se esclarecer o
alcance do comando judicial recorrido
. Embora o dispositivo da Sentença recorrida tenha sido sintético ao condenar o Recorrente ao "
pagamento do saldo advindo do FGTS e eventuais saldos de salários não pagos
", a sua
fundamentação
foi expressa ao reconhecer o
desvirtuamento da contratação e o consequente direito às verbas sociais
, conforme se extrai dos seguintes trechos,
in litteris
:

“Destarte, o entendimento firmado ao final é de que devem ser resguardados os direitos trabalhistas quando houver a utilização imoderada da previsão constitucional, pela Administração Pública, com a renovação sucessiva dos contratos, em evidente violação à regra do concurso público, o que causa lesão a direito do servidor temporário.

Assim, configurado o desvio de finalidade em relação ao contrato, surge para o servidor o direito ao percebimento, tão somente, do décimo terceiro salário e das férias, estas acrescidas de um terço (1/3), não pagos e que tenham sido requeridos
.

Da análise dos documentos acostados aos autos pelas partes, verifico que o demandante foi contratado para o cargo de gari entre junho de 2011 e agosto de 2015 (fls. 57/68).

Destarte, os contratos temporários realizados com o Município requerido foram renovados sucessivamente e imoderadas ocorreram ao longo de 04 (quatro) anos.

Fica claro que as contratações temporárias em tela fugiram da real finalidade do preceito constitucional que autoriza esta modalidade contratual, além de violar abertamente a Lei local
.

Trata-se, na verdade, de aplicação do entendimento firmado na Suprema Corte, como esposado anteriormente, eis que comprovada a sucessiva e ilegítima prorrogação de contratos temporários, para exercício de atividade/função própria de cargo efetivo (mediante concurso), e que, na realizado atualidade, é por meio de contratação terceirizada (instrumento que garante aos contratados o pagamento de verbas trabalhistas)
.”

A propósito, sublinhe-se que a jurisprudência
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
está pacificada no sentido de que,
para a interpretação de toda decisão judicial, não basta o exame de seu dispositivo, o qual deve ser integrado à fundamentação que lhe dá sentido e alcance
,
in verbis:

"
A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que, para a interpretação de toda decisão judicial, não basta o exame de seu dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá sentido e alcance; havendo dúvidas na interpretação, deve ser adotada a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia com o pedido formulado na inicial
" (
STJ
- AgRg nos EmbExeMS n. 6.864/DF, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Terceira Seção, julgado em 14/8/2014, DJe de 21/8/2014).

Portanto, tendo como ponto de partida a premissa de que a Sentença recorrida, em sua integridade hermenêutica, reconheceu o direito às férias e ao 13º (décimo terceiro) salário, a insurgência do Município revela-se passível de apreciação nesta oportunidade.

Em sendo assim, é cediço que a Contratação Temporária, prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, possui caráter excepcional e precário. A regra geral, consubstanciada no
Tema 916 do Excelso Supremo Tribunal Federal
, estabelece que a nulidade da contratação por ausência de concurso público gera efeitos jurídicos restritos à percepção dos salários e ao FGTS. Eis a tese fixada no aludido Tema de Repercussão Geral,
in verbis
:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS
”

(STF - RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Todavia, importante salientar que o próprio
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao aprofundar a matéria no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.066.677 (Tema 551)
, estabeleceu uma distinção crucial (
distinguishing
) para
as hipóteses em que há comprovado desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas e reiteradas renovações
. Eis a Tese de Repercussão Geral fixada no aludido Tema 551,
in verbis:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. (...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral
: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (
STF
- RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No caso em tela, restou incontroverso que o Recorrido laborou por mais de 04 (quatro) anos ininterruptos (2011 a 2015) na função de Gari, atividade de natureza permanente e previsível, mediante sucessivos aditivos contratuais. Tal cenário fático evidencia, de forma evidente, o desvirtuamento do instituto da Contratação Temporária.

Frente ao delineado cenário, cabe realçar que a
ratio decidendi
do precedente vinculante visa justamente coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública que, ao renovar indefinidamente contratos precários, nega ao trabalhador direitos sociais básicos garantidos constitucionalmente (artigo 7º c/c artigo 39, § 3º, da Constituição Federal), sob o manto de uma nulidade a que ela própria deu causa.

Neste mesmo sentido, a compreensão jurisprudencial desta
Egrégia Corte de Justiça
firmou-se em harmonia com o Pretório Excelso, conforme demonstram os recentes arestos colacionados a seguir,
in litteris
:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR LONGO PERÍODO. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO E 13º SALÁRIO. (...) O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral (RE 1066677), assentou que servidores contratados precariamente por longo período fazem jus ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional, mesmo na ausência de previsão contratual ou legal expressa, desde que evidenciado o desvirtuamento da contratação, hipótese verificada no caso concreto. (...) Tese de julgamento: (...) São devidos o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional ao servidor contratado precariamente, quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA nº 01152064720118080012, Relator.: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/09/2024, 3ª Câmara Cível)

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. NULIDADE. DIREITOS TRABALHISTAS. (...) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...) 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da repercussão geral, reconheceu que, havendo desvirtuamento da contratação temporária, o servidor faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional. No caso concreto, a sucessiva renovação do contrato caracteriza tal desvirtuamento, justificando a condenação do Município ao pagamento dessas verbas. (...) 4. O servidor temporário contratado irregularmente faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 00102110220198080012, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PAGAMENTO DE FGTS. (...) FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. (...) 5. O desvirtuamento das contratações temporárias, caracterizado pelas sucessivas e reiteradas renovações dos contratos, enquadra-se no Tema 551 do STF, assegurando à autora o direito ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. (...) 2. O desvirtuamento de contratação temporária, caracterizado por sucessivas renovações contratuais, assegura ao servidor público contratado o direito ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 00180869120178080012, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

Em sendo assim, restando patente o desvirtuamento da Contratação Temporária pela Administração Pública Municipal, que manteve o Recorrido em seus quadros por mais de 04 (quatro) anos através de sucessivas prorrogações, exsurge cristalino o direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional e do 13º (décimo terceiro) salário, não merecendo reparo a Sentença vergastada.

Por derradeiro, impõe-se a confirmação integral da Sentença recorrida em sede de Remessa Necessária.

Conforme demonstrado nos tópicos antecedentes, tal pronunciamento judicial de mérito aplicou corretamente o entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 916
(direito ao FGTS e saldo de salários decorrente da nulidade) e
no Tema 551
(direito a férias e 13º salário decorrente do desvirtuamento por sucessivas renovações).

Desta forma, os pedidos acolhidos encontram pleno suporte nos referenciados precedentes vinculantes, não subsistindo qualquer motivo para modificação da Sentença recorrida, cuja manutenção demonstra-se imperiosa por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e à REMESSA NECESSÁRIA, não sendo a hipótese de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nesta oportunidade, na medida em que ainda serão arbitrados pelo Juízo
a quo
na fase de Liquidação de Sentença.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.